Tribunal: STJ
Processo: 0802625-55.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221098 - RN(2025/0241412-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WALFREDO LOPES JUNIOR
ADVOGADO
: NIVALDO BRUM VILAR SALDANHA - RN002152
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DEFICIÊNCIA NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA PARTE
PARA
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 115/STJ
1. Constatada a ausência, nos autos, da cadeia de procuração do
advogado que subscreveu as razões do recurso especial e do agravo
em recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da
representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do
do CPC.
art. 932
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para
sanar o vício quanto à representação processual nos autos, a parte
agravante deixou transcorrer
o prazo para a respectiva
in albis
regularização. Nesse contexto, forçoso concluir pela preclusão ao
saneamento do referido vício na atual quadra processual, estando
escorreita a decisão da Presidência deste Sodalício, que não
conheceu do recurso, ante o óbice da
.
Súmula n. 115/STJ
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56454004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d9ca95b5-6952-4e2d-b5ae-dad4b9d72b1b

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56454004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d9ca95b5-6952-4e2d-b5ae-dad4b9d72b1b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221098 - RN(2025/0241412-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WALFREDO LOPES JUNIOR
ADVOGADO
: NIVALDO BRUM VILAR SALDANHA - RN002152
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DEFICIÊNCIA NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA PARTE
PARA
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 115/STJ.
1. Constatada a ausência, nos autos, da cadeia de procuração do
advogado que subscreveu as razões do recurso especial e do agravo
em recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da
representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do
do CPC.
art. 932
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para
sanar o vício quanto à representação processual nos autos, a parte
agravante deixou transcorrer
o prazo para a respectiva
in albis
regularização. Nesse contexto, forçoso concluir pela preclusão ao
saneamento do referido vício na atual quadra processual, estando
escorreita a decisão da Presidência deste Sodalício, que não
conheceu do recurso, ante o óbice da Súmula n. 115/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão da Presidência do
Walfredo Lopes Júnior
Superior Tribunal de Justiça (fl. 549), que não conheceu do recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 115/STJ.
A parte agravante sustenta que deve ser conhecido o recurso especial, ao
argumento de que não cumpriu o decisório de saneamento dos autos, porque estaria "
acometido de moléstia grave de saúde imprevisível, alheio à sua vontade e que o
Documento eletrônico VDA54613266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:34
Código de Controle do Documento: 0fe4216e-fd4c-4372-bf19-bf75cc6ff781

impediu de exercer as suas atribuições laborais, o que justificou o desconhecimento do
teor da intimação acostada nos autos, ocorrida em
e, por conseguinte, o seu
08/07/2025
" (fl. 565).
respectivo cumprimento dentro do prazo estabelecido
Impugnação ofertada às fls. 615/618.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
No caso, foi oportunizado à parte prazo para corrigir vício relativo à
representação processual (falta de procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial, conforme
certidão de fl. 542).
Ocorre que o interessado deixou transcorrer
o prazo concedido para
in albis
a regularização da representação processual.
Nesse contexto, escorreito o
alvejado ao fazer incidir à espécie a
decisum
ante a preclusão consumativa.
Súmula n. 115/STJ,
No mesmo sentido, os julgados que transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE DO
RECURSO INTERPOSTO
CPC/2015.
POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA
SÚMULA 115/STJ.
PARTE
E
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos (
.
Súmula 115/STJ)
3. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos
dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não
tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento
do recurso.
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão
impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
5. Agravo interno não provido.
(
,
Relator
Ministro
Benedito
AgInt
no
AREsp
n.
2.017.696/SP
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
)
8/6/2022.

Documento eletrônico VDA54613266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:34
Código de Controle do Documento: 0fe4216e-fd4c-4372-bf19-bf75cc6ff781

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
DECURSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA
MANIFESTA
SÚMULA N. 115/STJ.
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Agravo em Recurso
Especial e o Recurso Especial estivessem sujeitos ao Código de Processo Civil
de 1973.
II - Interposto o Agravo Interno sem procuração nos autos, no regime do
deve a parte ser intimada para suprir a deficiência, nos termos do
CPC/2015,
parágrafo único. Na hipótese, houve transcurso do prazo de
art. 932,
cinco dias sem que o causídico apresentasse o instrumento de mandato.
III - É entendimento assente neste Tribunal Superior, consolidado inclusive no
enunciado sumular n. 115, que: "na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos".
IV - Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em
art. 1.021,
que o Agravo Interno foi interposto contra decisão segundo a qual é deficiente
a representação processual, após intimação da parte para regularizá-la, não
tendo sido atendida a determinação (
.
Súmula n. 115/STJ)
V - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no AREsp n. 949.376/RJ
Primeira Turma, DJe de
)
16/11/2017.

Por fim, vale registrar que os documentos de fls.
não são capazes
570/577
de produzir os efeitos pretendidos pela parte agravante, porquanto, embora seu advogado
tenha sido afastado de suas atividades nos dez dias seguintes a
o despacho de
7/7/2025,
fl. 542 foi publicado em
e, considerando a suspensão dos prazos processuais
8/7/2025
no STJ no período de 2 a 31 de julho de 2025 (Portaria
n. 403 de
, não
STJ/GP
16/6/2025)
há justa causa para o descumprimento da intimação entre
e
conforme
4/8/2025 8/8/2025,
certidão de fl. 547.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA54613266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:34
Código de Controle do Documento: 0fe4216e-fd4c-4372-bf19-bf75cc6ff781

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.221.098 / RN
Número Registro: 2025/0241412-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005517620234058402 08026255520244050000 8005517620234058402 8026255520244050000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALFREDO LOPES JUNIOR
ADVOGADO
: NIVALDO BRUM VILAR SALDANHA - RN002152
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALFREDO LOPES JUNIOR
ADVOGADO : NIVALDO BRUM VILAR SALDANHA - RN002152
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56426099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 8527534a-1da8-468e-ae0c-7b51e1c15c95

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 8527534a-1da8-468e-ae0c-7b51e1c15c95